Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700848-07.2024.8.07.0010 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Embargos à execução. Cerceamento de defesa. Revelia. Excesso de execução. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base nas provas documentais, quando inútil a produção de outra espécie. 2. A presunção de veracidade derivada da revelia, por ser relativa, não prevalece ante provas que a contrariem. 3. Os documentos juntados pelo próprio apelante infirmam a presunção, visto que, apesar de o número do contrato na planilha ser diferente, todos os elementos da execução evidenciam que se trata do contrato descrito na inicial, bem como que a planilha considera o que foi pago e corrige o débito conforme o negociado. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9, 10, ambos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, alegando cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova pericial; b) artigo 783 do Código de Processo Civil, sustentando não ser líquido nem certo o título executivo que ilustra a execução, ao argumento de que a planilha de cálculo aponta número de contrato diverso do que consta no termo de confissão de dívida firmado entre as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 9, 10 e 783, todos do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “não há utilidade na produção de outras provas, quando o acervo probatório documental é suficiente.” (ID 73772347), e que “A documentação juntada pelo próprio apelante desautoriza a presunção de que seria verdadeira a alegação de que os cálculos apresentados pelo apelado levam em consideração contrato diverso e que não foi considerado o valor já pago.” (ID 73772347). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017